Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703512-45.2023.8.07.0010 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS SOUSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e civil. Ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de prestação de serviços. Assessoria financeira. Objeto. Revisão de contrato de financiamento de veículo gravado com garantia de alienação fiduciária. Proposta de redução do saldo devedor e quitação do mútuo com a modulação. Pagamento do preço e destinação à contratada de importes endereçados à quitação das prestações originárias do mútuo. Relação de consumo. Inadimplemento culposo integral da prestadora de serviços. Absorção das parcelas repassadas. Inadimplemento absoluto. Dano moral. Qualificação. Ausência de repasse do equivalente às prestações. Consumidor. Incursão em mora em relação ao agente financeiro. Efeitos. Manejo de ação de busca e apreensão com a consolidação definitiva da posse em prejuízo do consumidor. Violação aos direitos da personalidade. Qualificação. Compensação. Pecuniária. Quantum. Parâmetros. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Apelo da ré. Representação processual. Irregularidade. Prazo assinalado para atendimento do pressuposto objetivo de admissibilidade. Fluição em branco. Manifestação intempestiva e alheia ao comando judicial. Instrumento de mandato coligido aos autos extemporaneamente. Inadmissibilidade. Não conhecido o apelo da ré. Conhecido e Provido o apelo do autor. Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação de resolução contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais manejada por consumidor em face da prestadora de serviços com a qual entabulara contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, de molde a resolver o contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir a quantia desembolsada pelo autor em razão do cumprimento das obrigações que lhe estavam afetas ante os termos da avença que pactuaram. II. Questão em discussão 2. As questões objeto das apelações adstringem-se à aferição da qualificação do inadimplemento imputado à prestadora de serviços acionada, e, depurado o inadimplemento imputado e reconhecido, da modulação dos efeitos que irradiara, inclusive se o impactaram os atributos dos direitos da personalidade do consumidor contratante, ensejando, via de consequência, a condenação da fornecedora de serviços à compensação dos danos extrapatrimoniais pelos efeitos deletérios derivados do havido. III. Razões de decidir 3. Apreendido que o apelo aviado pela ré não satisfizera o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à sua regularidade da representação, porquanto evidenciado que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso de apelação que manejara não se revestira de aparato material para firmá-lo de forma legítima, transcorrendo em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício, vindo a recorrente a, de forma extemporânea, coligir ao autos documento alheio ao comando judicial que anteriormente a exortara a se manifestar, ao que se seguira a apresentação intempestiva dos instrumentos de representação processual, inviável o conhecimento do apelo que interpusera, porquanto carente de pressuposto objetivo de admissibilidade ante a ausência de regularização atempada do vício de ordem processual. 4. A relação de direito material estabelecida entre pessoa física contratante de serviços de assessoria financeira e empresa especializada no fomento da prestação qualifica-se como relação de consumo, à medida em que enlaça, de um lado, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços com intuito lucrativo e, a seu turno, o destinatário final dos serviços fomentados, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. Aferido que, a par de ter inadimplido integralmente as obrigações que assumira, conquanto contemplada com o pagamento do preço ajustado, a prestadora de serviços absorvera importes que lhe foram repassados pelo consumidor contratante e estavam originariamente endereçados à realização das prestações do financiamento de automóvel que contratara, determinando que incorresse em mora e fosse aviada ação de busca e apreensão em seu desfavor, os fatos, além de ensejarem a qualificação do inadimplemento culposo e a ausência de boa-fé da prestadora, determinando a rescisão do negócio e o ressarcimento do desembolsado pelo contratante, afetando sua credibilidade e honorabilidade e seu bem estar e equilíbrio emocionais, qualificam-se como geradores de dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação coadunada com o havido ante o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, artigos 186 e 927). 6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima. IV. Dispositivo 8. Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor conhecida e provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o e 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão impugnada mostra-se excessivamente formalista, porquanto desconsiderou que o processo moderno tem como diretriz maior a primazia da decisão de mérito. Acrescenta que a irregularidade que atinge a representação processual não compromete a validade intrínseca do recurso, tampouco impede a apreciação de seu conteúdo, já que se trata de vício sanável, tendo em vista que a procuração e substabelecimento foram devidamente juntados no ID 68425654; e b) artigos 421, 421-A, 422 e 423, todos do CC, afirmando que a relação estabelecida não pode ser interpretada como se fosse um contrato de adesão em que o consumidor é hipossuficiente e vulnerável em sentido técnico-jurídico. Aduz ter sido o instrumento contratual firmado de forma clara e expressa, contendo cláusulas específicas sobre riscos, prazo mínimo de 24 meses para finalização do procedimento e condições de rescisão, de modo que a aplicação do CDC, com presunção de responsabilidade objetiva, desconsidera o cumprimento da prestação de serviços realizada pela insurgente conforme restou comprovado. Nas contrarrazões, o recorrido pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, assim como a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o e 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) em observância à sistemática preconizada pelo artigo 76 do estatuto processual civil, cuja normativa que dele se extrai materializa e privilegia os princípios inerentes às normas fundamentais do processo civil, notadamente o princípio da cooperação processual e primazia do julgamento de mérito, antes de ser ultimado o juízo de admissibilidade, fora a embargante intimada a regularizar sua representação processual, por intermédio da exibição do instrumento de mandato ou do devido substabelecimento do qual teriam emergido os poderes da patrona firmatária da apelação que interpusera. Conquanto devidamente intimada, deixara ela transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício, vindo a, extemporaneamente, coligir aos autos comprovante de pagamento relativo às custas finais do processo, documentação alheia ao comando judicial que, anteriormente, instara-a a se manifestar. Ulteriormente, a embargante acorrera aos autos somente 15 (quinze) dias após a data em que fora perfectibilizada sua intimação a respeito do sobredito comando judicial, acostando instrumentos de representação processual. Do alinhado, ressoa hialino que não se trata, pois, de obliteração quanto à materialização dos princípios da primazia de julgamento de mérito e da cooperação processual, mas da incidência objetiva do consectário processual disposto no § 2o do artigo 76, que, por sua vez, testifica que “descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente”, preceito do qual, a propósito, fora a parte expressamente advertida por ocasião do despacho que a exortara a se manifestar.” (ID 75639965). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 421, 421-A, 422 e 423, todos do CC, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003